Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-87.2021.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002719-87.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA - CPF: 053.909.551-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRIAN GOMES DA SILVA - CPF: 054.106.661-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAMELA MONIQUE LONGATI DE FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FERREIRA, MIRIAN GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155,
§ 4°, I E II) – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE INQUÉRITO – MERO CARÁTER INFORMATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE – APREENSÃO DOS OBJETOS EM POSSE DO ACUSADO – PLEITO ALTERNATIVO – QUALIFICADORAS DO CRIME DE FURTO – LAUDO DE CONSTATAÇÃO – VALIDADE – PRECEDENTE STJ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÕES POSTERIORES – INVIÁVEL A INCIDÊNCIA DA BENESSE –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal.

Não há como cogitar deficiência probatória

quando os elementos são suficientes e aptos a demonstrar a materialidade e autoria.

É válido o reconhecimento de circunstância qualificadora com base em
laudo pericial realizado por agente policial, desde que detentor de diploma de curso superior, nos termos do art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o réu
apesar de tecnicamente primário, possui condenações por fatos posteriores, o que evidencia o desprezo pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002719-87.2021.8.11.0011

APELANTE: RAFAEL FERREIRA, MIRIAN GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rafael Ferreira
e
Mirian Gomes da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes às seguintes penas:

Rafael Ferreira
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo e escalada, previsto no art. 155, § 4°, incisos I e II, do Código Penal;

Mirian Gomes da Silva
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública, em favor do apelante
Rafael Ferreira
, sustenta, preliminarmente, a nulidade da abordagem, condução e entrevista realizada durante a fase inquisitiva. No mérito, requer a absolvição do delito, por insuficiência probatória. Se mantida a condenação, postula o decote das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal (id 153276267).

Com relação à apelante
Mirian Gomes
, sustenta a atipicidade material da conduta pela insignificância da conduta. Alternativamente, almeja a absolvição por insuficiência probatória (id. 153276271).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 153276273).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se não provimento do pleito defensivo (id. 159017746).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FERREIRA, MIRIAN GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da nulidade do inquérito policial
:

A defesa do apelante sustenta a nulidade das provas obtidas durante a fase extrajudicial, porquanto aduz que o apelante foi conduzido ilegalmente pelos policiais civis até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Embora não se ignore que aconteçam irregularidades em abordagens policiais, é sabido que o sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ao juiz não é permitido proferir um decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos em juízo inquisitório, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP.

Dessa forma, a prova produzida na fase policial serve apenas de instrumento para a formação do convencimento do juízo, sendo necessário que tal elemento probatório seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que seja usado como alicerce de condenação.

Nesse prisma, o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal.

A propósito:

[...] eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. [...] (AgRg no RHC n. 124.024/PR, relator Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Do pleito absolutório de
Rafael
:

A defesa requer, ainda, a absolvição do apelante
Rafael Ferreira
, pela prática do crime de furto qualificado, ao argumento de que as provas obtidas são insuficientes.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 26 de janeiro de 2019, durante a tarde, em residência particular de Pamela Monique Longati de Freitas, localizada na Rua 8, no bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado RAFAEL FERREIRA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu, para si, coisas alheias móveis com destruição de obstáculo, consistente de 1 (um) short preto, 1 (um) blusa cinza, 1 (um) blusinha marrom com detalhe preto, 1 (um) blusinha amarela, 1(um) camisola laranja, 1 (um) camisola rosa,1 (um) pingente de ouro no formato de coração, 1 (um) perfume jequiti, 2 (duas) alianças de prata, 3 (três) pacotes de arroz, 2 (dois) pacotes de feijão, 2 (dois) pacotes de macarrão, 3 (três) litros de oleo, pertencentes a Pamela Monique Longati de Freitas, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.27652.

Nas aludidas circunstâncias, o denunciado foi até a residência de Pamela, onde ao perceber que a residência se encontrava vazia, pulou o muro. Com emprego de força, quebrou a tranca da janela de um dos cômodos. Ali, subtraiu os objetos acima identificados.

Após o registro do boletim de ocorrência, a equipe de policiais partiu em diligência, segundo informações dadas pela vítima Pamela. Desconfiava de seu vizinho “RAFAEL FERREIRA”, que residia a frente de sua residência.

Logo chegaram no local e identificaram RAFAEL FERREIRA. Realizaram a abordagem e, em seguida, o denunciado confessou a prática delitiva assim como era usuário de drogas, tendo consigo alguns dos abjetos furtos, disse ainda que havia vendido 2 (duas) peças de roupa na importância de R$ 10,00 (dez reais) a pessoa de MIRIAN GOMES DA SILVA e outros havia abandonado em lote baldio. [...] (
sic
do id. 153275855).

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2019.237761 (id. 153275859 – pág. 04), termo de apreensão (id. 153275859 – pág. 24), termo de reconhecimento de objeto (id. 153275860 – pág. 01) e laudo de constatação do local do crime (id. 153275859 – pág. 13).

A autoria delitiva também restou devidamente comprovada, em especial porque, a partir da confissão extrajudicial de
Rafael
, os objetos furtados foram encontrados com a apelante
Mirian
.

A vítima,
Pamela Monique Longati de Freitas
, relatou em juízo que, após retornar de viagem, notou que sua casa tinha sido arrombada, tendo um dos vizinhos informado da suspeita do apelante
Rafael
, pois esse foi visto rodeando a casa durante o período em que estava fora. Explicou que procurou a delegacia, tendo os policiais encontrado o apelante no mesmo dia, inclusive destacando que ele vestia as roupas que estavam em seu varal durante a viagem. Confirmou que recuperou parte dos objetos, mas que perdeu joias de ouro e prata, além de todo o enxoval de sua filha menor.

O investigador de polícia
Rubens José da Silva
respondeu, em juízo, que procuraram por
Rafael
em sua casa, onde o levaram para delegacia para prestar esclarecimentos. Disse que o apelante confessou a prática delitiva, indicando ter vendido os objetos a apelante
Mirian
pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Em solo policial, o apelante confessou a ação delitiva, descrevendo que pulou o muro e furtou as roupas que estavam no varal, negando ter adentrado o interior da residência. Disse que vendeu parte dos objetos para
Mirian
, que lhe pagou o valor de R$ 10,00 (dez reais).

Já em juízo, o apelante sustentou a versão de que teria pego os objetos com uma terceira pessoa e, posteriormente, vendido para a apelante
Mirian
. Disse, ainda, que não confessou na delegacia, tendo assinado o termo de declaração sem o ler.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria do apelante em juízo, nota-se que sua versão é descompassada com a realidade dos autos, sobretudo porque foram justamente as declarações dele durante a fase extrajudicial que levaram à apreensão de parte dos objetos furtados em posse da apelante
Mirian.

Assim, evidente que os elementos probatórios são aptos a subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada, em especial quando considerada a confissão extrajudicial de
Rafael
, a apreensão de parte dos objetos na casa de
Mirian
, as declarações da vítima reconhecendo suas roupas e o depoimento do investigador de polícia confirmando todas as diligências realizadas para apurar o ocorrido.

Na linha do exposto,
inviável
o acolhimento do pleito defensivo para absolver o apelante.

Das qualificadoras
:

Inicialmente, a defesa sustenta a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada.

O pleito também não comporta acolhimento.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
tem admitido a possibilidade de incidência de circunstância qualificadora fundamentada em laudo de perícia realizado por agente policial, desde que detentor de diploma de curso superior, nos termos do art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

A propósito:

[...] Nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte, é válida a perícia realizada por policiais civis, desde que esses sejam portadores de diploma de curso superior, nos termos do art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal, formalidade observada, porquanto o auto de constatação foi confeccionado por peritos com bacharelado e nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados. [...]
(AgRg no REsp 1963511/RS, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022).

Na espécie, verifica-se que o laudo de constatação que atestou o rompimento e escalada do apelante foi confeccionado pelos investigadores de polícia
Rubens José da Silva
e
Nilvanete Mendes de Oliveira
, nomeados pela autoridade policial e regularmente compromissados, bem como foi devidamente corroborado pelas declarações dos agentes policiais e da vítima confirmando os danos causados ao imóvel e pela confissão extrajudicial de
Rafael
, que asseverou ter pulado o muro da residência.

Nesse passo, tenho que o auto de constatação e a prova oral colhida são suficientes à demonstração das qualificadoras em questão, não sendo caso de afastamento, como quer a defesa.

Do pleito absolutório de
Mirian
:

Quanto à apelante
Mirian
, a defesa invoca o princípio da insignificância, postulando sua absolvição.

Destaca que é atribuída a conduta de receptação de
“1 (uma) blusa e 1 (um) short pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), as quais foram restituídas à vítima”.
Ressalta, ainda, que a presença de maus antecedentes não configura óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, conforme precedentes do STF.

O princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada a sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios de análise, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min.
Joaquim Barbosa
, Relator p/ Acórdão: Min.
Celso de Mello
, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Na espécie, a despeito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, inviável reconhecer o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, porquanto a apelante possui 02 (duas) condenações por tráfico de drogas e 01 (um) por receptação, por fatos posteriores.

Embora não se desconheça que a incidência do princípio da insignificância não pode ser obstada apenas porque o réu tem antecedentes criminais ou maus antecedentes, a situação dos autos é diversa, pois trata-se de apelante que, apesar de tecnicamente primária, possui duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de droga e uma por receptação, o que evidencia seu desprezo em relação ao ordenamento jurídico, ainda que por fatos posteriores.

Nesse mesmo sentido:

[...] Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a contumácia delitiva do réu, pois se trata de agente que, apesar de tecnicamente primário, possui outras passagens pela suposta prática de delitos patrimoniais, ameaça e injúria, tendo justificado a habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. [...] (AgRg no HC 666.345/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021).

Assim, inviável a incidência do princípio da insignificância.

Do mesmo modo, o pleito de absolvição por insuficiência probatória também não prospera, notadamente porque, em contraposição à tese defensiva, há provas contundentes de materialidade e autoria delitiva.

Ao ser ouvido em juízo, o investigador de polícia
Rubens José da Silva
esclareceu que, após abordarem
Rafael
, esse confessou que teria furtado os objetos e, na sequência, vendido para a apelante
Mirian
. Narrou que, ao questionarem
Mirian
, essa também confessou a prática delitiva, asseverando ter comprado uma blusa e um short pelo valor de R$10,00 (dez reais).

A apelante
Mirian
, interrogada na delegacia de polícia e em juízo, informou que tinha conhecimento de que
Rafael
era usuário de drogas e confirmou ter adquirido os itens apreendidos pelo valor de R$10,00 (dez reais), negando apenas ter conhecimento de que eram produtos do crime de furto.

Apesar de a apelante
Mirian
alegar desconhecimento da procedência das roupas, justificando que
Rafael
teria afirmado ser de sua genitora, as alegações são rasas e ausentes de elemento probatório.

Ademais, a apelante não foi diligente em verificar a procedência dos itens, mesmo tendo pleno conhecimento de que
Rafael
era usuário de drogas e que os itens poderiam ser de origem ilícita para a manutenção de seu vício.

Nesse ponto, relembro que, na linha da jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça
, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Confira-se:

[...] quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 727.955/SP, DJe de 31/03/2022). [...] (AgRg no HC n. 737.916/MS, relator Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Logo, não há como acolher o pleito defensivo, baseado na ausência de provas judicializadas.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023